Tribunal: TJMT
Processo: 1016432-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016432-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 123.795.123-29 (IMPETRANTE), JUIZ DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN - CPF: 078.288.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016432-89.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06).

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia submetida à análise desdobra-se em quatro eixos: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal decorreram de fundada suspeita idônea a legitimar a diligência; (ii) aferir a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; (iii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) avaliar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete, nesta etapa processual, a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada expôs, de forma fundamentada, a presença de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, bem como a necessidade de preservação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, considerado o efetivo risco de reiteração delitiva.

4. A abordagem policial ocorreu em contexto de patrulhamento ostensivo, amparada em elementos mínimos de suspeita, condição apta a justificar a diligência nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise aprofundada acerca da alegada ilegalidade da busca e da eventual incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada demanda exame probatório incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

6. Não demonstrada desídia estatal ou paralisação indevida do processo, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo considerando que a instrução processual já foi encerrada e os autos estão em fase de alegações finais.

7. O laudo toxicológico preliminar revela-se elemento idôneo e suficiente para amparar a manutenção da custódia cautelar nesta etapa procedimental, reservando-se a imprescindibilidade do exame definitivo ao momento de formação do juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A abordagem policial realizada em contexto de patrulhamento ostensivo, fundada em elementos mínimos de suspeita corroborados por circunstâncias objetivas, não configura ilegalidade apta a ensejar nulidade das provas obtidas. 2. A verificação de eventual excesso de prazo reclama análise pautada nas particularidades do caso concreto, afastando-se de critério meramente aritmético. 3. O laudo toxicológico preliminar constitui elemento probatório idôneo para amparar a decretação ou a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1o, 244, 312 e 313, I; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 840319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 24.04.2025; HC no 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; AgRg no HC no 890347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; HC no 610060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; RCD no HC no 952907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024. TJMT, Habeas Corpus Criminal no 1024550-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025; Apelação Criminal no 1017268-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiama, Quarta Câmara Criminal, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025; Habeas Corpus Criminal no 1037824-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.12.2025, DJE 13.12.2025; Habeas Corpus Criminal no 1035887-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.01.2025, DJE 31.01.2025; Agravo Regimental Criminal no 1021267-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016432-89.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
, em face de ato apontado como coator, atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que promoveu a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, determinou a manutenção da custódia cautelar, no âmbito dos autos no 1000793-35.2025.8.11.0107, que apuram a suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06 (cf. Id. n.o 361016881 – págs. 2-4).

Sustenta o impetrante que a prisão em flagrante decorreu de abordagem policial realizada sem fundada suspeita, configurando indevida “
pesca probatória
”, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que a medida teve como único fundamento denúncias anônimas e genéricas, desacompanhadas de elementos mínimos de corroboração, circunstância que ensejaria o reconhecimento da ilicitude da diligência e a nulidade das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do mesmo diploma.

Alega, ademais, que a manutenção da custódia cautelar foi amparada em presunções abstratas e fundamentos genéricos, sem a devida demonstração dos seus requisitos legitimadores, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Aduz, por fim, que o paciente permanece submetido à segregação cautelar por período excessivamente prolongado, sem que tenha sido concluído o laudo toxicológico definitivo, prova técnica que considera imprescindível à adequada demonstração da materialidade delitiva. Acrescenta que, segundo informação do órgão pericial, inexiste previsão para a finalização do referido exame, circunstância que, além de comprometer a consistência do suporte probatório, constitui indevida dilação processual, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, caracterizando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

À vista disso, postula o reconhecimento da ilicitude das provas alegadamente obtidas por meio de busca ilegal, decretando, em decorrência, o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura (cf. Id. n.o 361016879).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 361362398).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 361707395).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 367488385).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016432-89.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ora impugnada, em consonância com a anterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, reconheceu a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da custódia cautelar do paciente diante da presença dos seus pressupostos legitimadores.

Convém transcrever excerto do
decisum
:

“[...] A prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (necessidade concreta da medida, nos termos do art. 312 do CPP), sendo cabível, ainda, consoante art. 313, I, do CPP, em razão da natureza dos delitos imputados (crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos).

De início, registro que o encerramento da instrução, por si só, não afasta os fundamentos concretos da prisão preventiva, quando fundada em preservação da ordem pública.

A alegação defensiva de “flagrante forjado”, bem como imputações de abuso de autoridade por parte dos policiais, sem prejuízo de sua apuração pelo órgão de controle externo – Ministério Público, vieram desacompanhadas de indícios mínimos de prova, não sendo suficientes para a revogação cautelar neste momento processual, o que exigiria a constatação inequívoca de ausência de justa causa ou de risco processual, o que não se verifica.

Sem adiantar pronunciamento futuro, que somente ocorrerá após a apresentação das alegações finais e detida análise das teses em cotejo com as provas produzidas, anoto que há, em cognição sumária, prova da materialidade delitiva e indícios de autoria dos réus RONALDO e ANTONIO. A confissão de ANTONIO quanto à propriedade exclusiva da droga será valorada oportunamente em conjunto com as demais provas e não conduz, por si só, à exclusão da imputação dos demais.

Quanto a Ronaldo, a segregação cautelar no momento mantém-se necessária, em especial, para a garantia da ordem pública, diante de dados concretos de reiteração delitiva e insuficiência de medidas menos gravosas. Consta nos autos que possui condenação anterior por tráfico de drogas, o que indicaria reincidência específica, além de estar sob monitoramento eletrônico quando da nova prisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prisão preventiva se legitima quando evidenciado risco concreto de reiteração e gravidade concreta da conduta, não bastando a invocação de condições pessoais favoráveis. No mesmo sentido, reconhece-se que a quantidade/expressividade do entorpecente e as circunstâncias do fato, quando concretas, reforçam a necessidade de tutela cautelar. Assim, no quadro atual, a revogação não se mostra juridicamente segura, pois esvaziaria a finalidade preventiva de contenção do risco concreto evidenciado nos autos.

Em relação a Antonio, igualmente não é caso de revogação. Embora alegue primariedade e apresente narrativa de circunstância pessoal (trabalho e família), pesa contra si, como relatado no processo, execução penal em curso com eventual regressão de regime, além indicativos de inserção em contexto de criminalidade organizada, circunstâncias que, em juízo cautelar, elevam o risco de reiteração e recomendam maior rigor na tutela da ordem pública. Nesse cenário, também para Antonio, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, por não neutralizarem, com segurança, o risco concreto apontado.

A prisão cautelar, excepcional por natureza, deve ser mantida quando lastreada em elementos concretos de risco, como aqui se verifica. A providência não se confunde com antecipação de pena, mas com tutela do processo e da coletividade, nos estritos limites do art. 312 do CPP. A proporcionalidade, por sua vez, não se afere por conjecturas sobre pena futura, mas pela adequação da medida ao risco atual e demonstrado, em cotejo com a insuficiência de cautelares alternativas.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a custódia cautelar de RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN e ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, por persistirem os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública. [...]”.

No que se refere aos fundamentos cautelares, observa-se que a decisão ancorou a manutenção da medida na
garantia da ordem pública
, conferindo especial relevo à
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e ao
efetivo risco de reiteração delitiva
. Para tanto, considerou seu histórico criminal, a existência de execução penal em curso e os indícios de possível vinculação a contexto de criminalidade organizada.

Tal conjuntura, bem como a própria legitimidade da medida constritiva, já foi submetida ao crivo desta relatoria nos autos no 1031272-41.2025.8.11.0000, nos quais se concluiu pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

No atual estágio processual, não se constatam alterações relevantes no quadro fático aptas a justificar nova incursão sobre a matéria, porquanto
inexistem elementos supervenientes capazes de modificar o contexto

anteriormente apurado
.

Ainda que o impetrante invoque passagens do depoimento prestado pelo policial militar que atuou na ocorrência, com o propósito de demonstrar a ausência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, a análise dos elementos probatórios até então coligidos não autoriza o reconhecimento de ilegalidade, arbitrariedade ou vício concreto capaz de macular a atuação estatal.

Com efeito, a diligência questionada foi realizada no âmbito de
atividade regular de patrulhamento ostensivo
, após o recebimento de denúncias anônimas que noticiavam a suposta prática de tráfico de drogas na localidade, fornecendo substrato inicial para a atuação policial e para a adoção das providências subsequentes.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que dispõe o próprio art. 244 do Código de Processo Penal, consolidou entendimento no sentido de
admitir a abordagem policial em contexto de patrulhamento ostensivo
quando presentes
elementos mínimos de suspeita
,
ainda que decorrentes de denúncia anônima
. Confira-se:

“[...] A abordagem policial baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito pode configurar fundada suspeita para busca pessoal [...].”
(STJ - HC: 840319 RS 2023/0256764-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025.)

“[...] A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos [...].”
(STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.)

“[...] O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ [...].”
(STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.)

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“[...] A abordagem policial é lícita quando precedida de denúncia anônima e acompanhada de conduta suspeita objetivamente constatada, como nervosismo acentuado e ocultação de objeto [...].”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10245508820258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2025.)

“[...] Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que a guarnição policial recebe denúncia anônima especificada, com informações detalhadas sobre o crime, local, horário e identificação do suspeito, tratando-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10172687220228110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025.)

De todo modo, ainda que se cogitasse da possibilidade de conclusão diversa quanto à regularidade da diligência, a definição acerca da legalidade da busca veicular não prescinde de
exame aprofundado do conjunto fático-probatório
. A mesma cautela se impõe em relação à eventual aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois tal conclusão
dependeria da prévia identificação de vício originário
na abordagem ou na busca realizada.

A esse propósito, seria indispensável apreciar, com maior amplitude, as circunstâncias concretas da abordagem, a presença ou ausência de fundada suspeita, a coerência do relato policial e sua compatibilidade com os demais elementos documentais e probatórios disponíveis. Essa investigação, por sua própria natureza, demanda cognição exauriente ou, ao menos, mais aprofundada, razão pela qual
não se mostra compatível com os estreitos limites do
habeas corpus
.

No mesmo sentido:

“[...] Para reverter as conclusões da instância inferior, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus, que exige prova pré-constituída de violação a direito [...].”
(STJ - AgRg no HC: 890347 GO 2024/0040141-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024.)

“[...] A via do habeas corpus não comporta exame de alegações de nulidade de busca domiciliar ou reconhecimento pessoal quando dependentes de dilação probatória [...].”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10378242220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2025.)

No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, observa-se que a instrução processual já foi integralmente encerrada em
02 de março de 2026
, encontrando-se os autos em fase de alegações finais.

Embora o paciente permaneça submetido à custódia cautelar por período relevante, o exame do iter processual
não evidencia qualquer quadro de desídia estatal, paralisação indevida ou mora processual injustificada suficientemente grave para caracterizar constrangimento ilegal
. Longe disso, constata-se que o feito vem observando regular curso procedimental, com a prática sequencial dos atos pertinentes, em estrita consonância com as peculiaridades e complexidades dos autos.

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a aferição do alegado excesso de prazo não se sujeita a parâmetros estritamente aritméticos ou a juízos cronológicos abstratamente concebidos, reclamando, ao contrário,
exame contextualizado das particularidades inerentes ao caso concreto
.

Nessa perspectiva, impõe-se considerar fatores relevantes, dentre os quais se destacam a complexidade material e procedimental da causa, a pluralidade de réus, a amplitude da atividade probatória desenvolvida e, ainda, eventual atuação das próprias partes apta a influenciar o prolongamento da marcha processual.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais [...].”
(STJ - HC: 610060 PE 2020/0225129-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020.)

“[...] Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando justificado pela complexidade do feito e pelo regular andamento processual [...].”
(N.U 1035887-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025.)

In casu
, está-se diante de ação penal caracterizada pela
pluralidade de acusados
e pela necessidade de apuração de
delito cuja comprovação reclama a adoção de procedimentos técnicos especializados
, notadamente no que se refere à identificação da natureza e à quantificação das substâncias apreendidas. Consta, ademais, que a instrução processual vem se desenvolvendo de forma regular e ordenada, tendo sido realizada audiência instrutória destinada à produção de prova oral, o que demonstra encontrar-se o feito já em
avançado estágio de tramitação
.

Nesse cenário,
não se divisam elementos reveladores de inércia jurisdicional ou de mora processual indevida
imputável aos órgãos estatais incumbidos da persecução penal e da entrega da prestação jurisdicional.

Em arremate, no que concerne à ausência de laudo toxicológico definitivo, a orientação jurisprudencial inclina-se no sentido de reconhecer a
suficiência do laudo preliminar
– também denominado laudo de constatação – para
conferir suporte à custódia cautelar
nesta etapa da persecução penal, porquanto a exigibilidade do exame definitivo se projeta, com maior rigor, para a fase de formação do juízo condenatório, ocasião em que se impõe cognição probatória exauriente acerca da materialidade delitiva.

Em consonância com tal diretriz:

“[...] 1. É imprescindível, para demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas e compor o decreto preventivo, a comprovação por meio de laudo de constatação da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido. 2. Tendo sido oferecida a denúncia,
acompanhada dos exames preliminares
das drogas apreendidas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva
[...].”
(STJ - RCD no HC: 952907 MG 2024/0387679-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024.)

“[...] O laudo toxicológico definitivo é, em regra, indispensável para a sentença condenatória, mas
não constitui requisito para a decretação da prisão preventiva
[...].”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL: 10212675720258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026